Tribunal: TJSP
Processo: 2123582-03.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Improbidade Administrativa - Reconhecimento do ato de improbidade administrativa consistente em lesionar o erário por meio de aditivos contratuais ilegais em contratações firmadas com o Município de São Paulo relacionadas à limpeza urbana - Diversos aditivos que culminaram na alteração dos prazos de pagamento, acréscimo de serviços extracontratuais e extensão daqueles

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Improbidade Administrativa - Reconhecimento do ato de improbidade administrativa consistente em lesionar o erário por meio de aditivos contratuais ilegais em contratações firmadas com o Município de São Paulo relacionadas à limpeza urbana - Diversos aditivos que culminaram na alteração dos prazos de pagamento, acréscimo de serviços extracontratuais e extensão daqueles contratados, elevando o valor da contratação em ao menos 66% - Os acórdãos cuja rescisão se pretende operar encontram-se devidamente fundamentados e transitaram em julgado após os recursos especiais terem sido obstados pelas instâncias superiores – Acórdão que analisou pormenorizamente os autos, não havendo comprovação por parte do Autor de que tenha havido qualquer violação à norma jurídica - Inexistentes os requisitos para o ajuizamento da ação nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015 – Não cabimento da rescisória – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.